Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ACOLHIMENTO.
I - Reconhecida a contradição do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração do apelante-autor para, em razão da perda superveniente do interesse processual, condenar a apelada-ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, art. 85, § 10, do CPC.
II – Embargos de declaração providos.